Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706834-54.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante o disposto na decisão do ID 53644784, aguarde-se o julgamento do Tema 1.255 perante o e. STF, para posterior juízo de conformação (arts. 1.039 e 1.040 do CPC/15). Após a publicação do acórdão no e. STF, retornem-me conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora